Tribunal: TJSP
Processo: 1002337-48.2024.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Regis de Castilho Barbosa Filho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO EXISTENTE. I. Caso em Exame. Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em (i) analisar a pertinência da determinação de repetição em dobro diante da suposta ausência de má-fé da

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO EXISTENTE. I. Caso em Exame. Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em (i) analisar a pertinência da determinação de repetição em dobro diante da suposta ausência de má-fé da instituição financeira em proceder aos descontos mensais relativos à contratação questionada e (ii) analisar a ocorrência de omissão quanto à determinação da compensação entre os valores disponibilizados em razão da contratação cuja nulidade se reconheceu e os valores relativos à repetição do indébito em dobro. III. Razões de Decidir. Nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento recursal de fundamentação vinculada, voltado à integração e ao aperfeiçoamento da decisão judicial, a se prestar ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material em que tenha incorrido a decisão embargada. Ao compulsar detidamente os autos, razão assiste, em parte, à embargante, uma vez que se constata a existência de omissão na decisão atacada. Determinação de compensação entre os valores conforme requerido, a fim de se evitar enriquecimento sem causa. De outro lado, a repetição do indébito em dobro foi suficientemente fundamentada, de modo que não há vício que macule o aresto embargado. Pretensão à rediscussão do quanto decidido. Embargos rejeitados nesta parte. IV. Dispositivo. Acolhem-se em parte os embargos de declaração.